Tribunal: TJDFT
Processo: 0718274-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDICIONAMENTO DO LEVANTAMENTO DE VALORES AO TRÂNSITO EM JULGADO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, condicionou a liberação dos valores devidos ao trânsito em julgado de outro agravo de instrumento (n. 0709184-93.2025.8.07.0000), em que se discutia a prescrição de parcelas executadas e excesso de execução. O exequente requereu a concessão de efeito suspensivo para afastar tal condicionamento, com a posterior confirmação da medida em sede de mérito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão recorrida foi acertada no ponto em que condicionou o levantamento de valores, pelo exequente, ao trânsito em julgado de agravo de instrumento interposto pelo executado, cuja alegação de prescrição sequer foi conhecida.
III. Razões de decidir
3. O Juízo a quo condicionou o levantamento dos valores ao trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0709184-93.2025.8.07.0000, sob o fundamento de que nele se discutia a prescrição das parcelas executadas. No entanto, tal agravo não foi conhecido quanto à alegação de prescrição, o que afastou o fundamento adotado na origem para suspender o levantamento.
4. Embora o agravo de instrumento n. 0709184-93.2025.8.07.0000 tenha sido conhecido quanto à alegação de excesso de execução, no mérito, teve o seu provimento negado, circunstância que torna desnecessário aguardar o seu trânsito em julgado para a liberação dos valores ao exequente.
IV. Dispositivo
5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento do exequente. Julgou-se prejudicado o agravo interno.
______
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2020388, 0709184-93.2025.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 24/07/2025.